Tribunal: STF
Processo: ARE 918868
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO A PROFESSORES QUE LECIONAM EM TURMAS MISTAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 706.



    1. O Plenário desta Corte assentou entendimento de que a discussão acerca de concessão de gratificação aos professores da rede pública que lecionam para turmas mistas, com um ou alguns alunos especiais, é matéria sem repercussão geral, por estar restrita ao âmbito infraconstitucional (ARE 794.364 RG, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.